Tribunal: TJBA
Processo: 8036842-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036842-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA ARAUJO MACHADO

Advogado(s)
:
YVI GISELLY OLIVEIRA DE MIRANDA SANTOS

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO PARA CUSTEIO DE MEDICAMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. VALGANCICLOVIR. PÓS-TRANSPLANTE RENAL. PROFILAXIA DE CITOMEGALOVÍRUS (CMV). CONTINUIDADE DE TRATAMENTO HOSPITALAR. CLÁUSULA ABUSIVA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. LEI Nº 14.454/2022. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer , visando compelir a operadora de plano de saúde a custear o medicamento Valganciclovir, prescrito para profilaxia de Citomegalovírus (CMV) após transplante renal. A negativa em primeira instância baseou-se na alegação de exclusão de cobertura para medicamento de uso domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde tem o dever de custear medicamento de uso domiciliar (Valganciclovir) , prescrito como profilaxia essencial após procedimento de transplante renal coberto pelo plano , e se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor , conforme Súmula 469 do STJ , devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor , à luz dos direitos fundamentais à saúde e à vida.

A cláusula que exclui a cobertura de medicamentos de uso domiciliar (art. 10, VI, Lei nº 9.656/98) não é absoluta e revela-se abusiva (art. 51, IV, CDC) quando o fármaco prescrito, ainda que administrado na residência, representa a continuidade indispensável de tratamento hospitalar coberto pelo plano, como no caso do transplante renal.

O medicamento Valganciclovir, no contexto pós-transplante renal com alto risco imunológico e sorologia positiva para CMV , não se configura como de uso corriqueiro, mas sim como terapia profilática essencial ao sucesso do procedimento cirúrgico coberto e à prevenção de graves complicações, incluindo rejeição do enxerto e óbito.

O local de administração (domicílio) visa o conforto do paciente e a desospitalização precoce, não podendo servir de subterfúgio para a operadora eximir-se da obrigação de garantir a eficácia do tratamento coberto.

O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, após a Lei nº 14.454/2022, possui natureza de referência básica, admitindo-se a cobertura de tratamentos não listados, desde que comprovada a eficácia e haja recomendação médica , requisitos atendidos no caso, conforme laudos médicos.

A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) está demonstrada pela robusta documentação médica que atesta a condição da paciente e a imprescindibilidade do tratamento prescrito .

O perigo de dano (
periculum in mora
) é evidente, diante da urgência médica relatada e do risco iminente de replicação viral (CMV), infecção, rejeição do enxerto e óbito caso a profilaxia não seja iniciada prontamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.
Tese(s) de julgamento
: 1. É abusiva a negativa de cobertura, por plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar (Valganciclovir) quando este constitui continuidade indispensável de tratamento hospitalar coberto (transplante renal) e é essencial para a profilaxia de complicações graves (infecção por CMV), ainda que não conste expressamente no Rol da ANS para a indicação específica, desde que haja recomendação médica fundamentada e comprovada eficácia. 2. Presentes a probabilidade do direito, evidenciada pela necessidade terapêutica comprovada por laudos médicos detalhados, e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à saúde e à vida do paciente, impõe-se a concessão de tutela de urgência para determinar o custeio imediato do tratamento prescrito.
Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 6º e 196. Código de Processo Civil (CPC), arts. 300 , 937, VIII , 1.015, I. Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI (alterada pela Lei nº 14.454/2022) . Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 47 , 51, IV. Súmula 469 do STJ. Regimento Interno do TJBA, art. 187, I, "c".
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8025251-63.2023.8.05.0000, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023. TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8045130-27.2021.8.05.0000, Relator.: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8036842-51.2025.8.05.0000 , da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante ADRIANA ARAUJO MACHADO MENDES DA SILVA e como Agravada BRADESCO SAÚDE S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia , à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01